Tribunal: TJDFT
Processo: 0745794-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Presume-se a sucessão empresarial irregular quando outra pessoa jurídica explore a mesma atividade, estabeleça sua sede no mesmo endereço anteriormente ocupado e haja similaridade entre os sócios.
2. O reconhecimento da sucessão empresarial exige o preenchimento de todos os requisitos legais para ser deferido, o que somente é possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso não provido.